Tribunal: STJ
Processo: 0010422-52.2025.8.26.0521
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252902 - SP(2026/0007692-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO DA ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA GRAVE.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recorrente confessou ter se deslocado para município diverso para
consumir bebida alcoólica e lá pernoitar, evidenciando o descumprimento
das regras e condições estabelecidas para a saída temporária,
especialmente quanto ao perímetro permitido.
2. O descumprimento das regras de saída temporária configura falta grave,
por representar inobservância das ordens recebidas e das condições
fixadas para o benefício, subsumindo-se diretamente ao disposto no art. 50,
VI,
o
II e V, da Lei de Execução Penal, sem necessidade de
c/c
art. 39,
interpretação extensiva ou analógica do rol de faltas graves.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c70f667-a08a-4863-9e82-d0f4613cbfbc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252902 - SP(2026/0007692-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO DA ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA GRAVE.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recorrente confessou ter se deslocado para município diverso para
consumir bebida alcoólica e lá pernoitar, evidenciando o descumprimento
das regras e condições estabelecidas para a saída temporária,
especialmente quanto ao perímetro permitido.
2. O descumprimento das regras de saída temporária configura falta grave,
por representar inobservância das ordens recebidas e das condições
fixadas para o benefício, subsumindo-se diretamente ao disposto no art. 50,
VI,
o
II e V, da Lei de Execução Penal, sem necessidade de
c/c
art. 39,
interpretação extensiva ou analógica do rol de faltas graves.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO APARECIDO DE
OLIVEIRA E SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial (fls.
).
152/153
Nas razões, a defesa alega equívoco na decisão monocrática, por se fundar
em interpretação
do rol taxativo de faltas graves dos arts. 50 e 52
extensiva/analógica
da LEP, bem como inadequada subsunção dos deveres gerais do art. 39, II e V, como
causa autônoma de falta grave sem previsão expressa (fl. 154).
Documento eletrônico VDA54654383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:15
Código de Controle do Documento: c4013c47-adb6-46e0-9f88-ac5cb6ead550

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagra a
taxatividade do rol de faltas graves, vedando ampliação em prejuízo do apenado, e que
a conduta imputada (pernoite em cidade diversa e consumo de álcool) não se
enquadra nas hipóteses legais de falta grave (fls.
).
154/155
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com a
submissão do recurso especial ao julgamento do órgão colegiado e o reconhecimento
da atipicidade da conduta, afastando-se a falta grave e suas consequências (fl. 155).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, consta dos autos que o
recorrente descumpriu as regras de saída temporária, notadamente acerca
do perímetro permitido em relação ao local escolhido para gozar a saída temporária.
Veja-se que o próprio apenado, quando ouvido, admitiu que foi em cidade
diversa para consumir bebida alcoólica e lá acabou pernoitando, confirmando, portanto,
que não obedeceu às regras de sua saída temporária, o que atrai o reconhecimento da
prática de falta grave.
E, muito embora a tese defensiva, tal conduta configura, evidentemente,
falta grave, nos termos do
VI,
o
II e V, ambos da Lei de Execução
art. 50,
c/c
art. 39,
Penal, já que comprovado o descumprimento das regras de saída temporária e,
portanto, das ordens recebidas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO DA
ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o apenado ter
deixado de cumprir regras para saída temporária (violação do perímetro
datada de
, homologou a falta grave, regrediu o regime imposto
31/12/2021)
para o fechado e declarou a perda de
(um terço) dos dias remidos.
1/3
2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para
caracterizar a conduta como falta grave (nos termos artigo 50, VI, combinado
com artigos 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal) não se mostram
desarrazoados ou ilegais, uma vez que o Reeducando quando da saída
temporária deve observar as condições e limites estabelecidos. Precedentes.
3. "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de
desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita
do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-
Documento eletrônico VDA54654383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:15
Código de Controle do Documento: c4013c47-adb6-46e0-9f88-ac5cb6ead550

probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n.
Quinta Turma, Rel.
259.028/SP,
Ministra LAURITA VAZ, DJe de
.
7/3/2014)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
813.768/SP,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
26/6/2023,
29/6/2023
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54654383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:15
Código de Controle do Documento: c4013c47-adb6-46e0-9f88-ac5cb6ead550

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.902 / SP
Número Registro: 2026/0007692-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049261820208260521
00104225220258260521
104225220258260521
49261820208260521
4926182020826052100104225220258260521
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADOS : MARIA LUIZA DE BRITO BRANCO - SP406927
GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 79a8721c-ddce-4949-ae93-a877497ff36a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 79a8721c-ddce-4949-ae93-a877497ff36a